Tribunal: TJDFT
Processo: 0736514-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE MÁ UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISAO MANTIDA.
1. A concessão de medida assecuratória de busca e apreensão de veículo objeto de partilha, que está na posse da companheira do falecido, depende da efetiva comprovação de que o bem está sujeito a algum tipo de perigo de dano, sendo insuficiente a alegação de má utilização do bem.
2. Agravo de instrumento desprovido.